Tribunal: TJPA
Processo: 0814553-18.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814553-18.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: PEDRO CARVALHO DA SILVA JUNIOR

PACIENTE: JAILSON FERREIRA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO Nº:
0814553-18.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: Adv. Pedro Carvalho da Silva Junior (OAB/PA nº 29.409)

PACIENTE:
JAILSON FERREIRA DOS SANTOS

IMPETRADO: Juízo da Vara Criminal de Tucuruí

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater

RELATORA: Des.ª Vania Fortes Bitar

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – ARTS. 217-A, C/C

ART. 226, II, ambos do CP – estupro de vulnerável majorado – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO – AFASTAMENTO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO
. É cediço que o inadimplemento da fiança imposta, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar. Precedentes jurisprudenciais.
In casu
, o paciente permaneceu custodiado após a decisão reclamada, pois não teve condições financeiras de arcar com o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado a título de fiança, restando evidenciada a sua hipossuficiência.
-
ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA
PARA CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA E
AFASTAR A FIANÇA IMPOSTA PELO JUÍZO
A QUO
COMO CONDIÇÃO PARA REVOGAÇÃO DA ORDEM PRISIONAL DO PACIENTE JAILSON FERREIRA DOS SANTOS
– DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em
conhecer e conceder a ordem impetrada, confirmando a liminar deferida para afastar a fiança imposta pelo juízo
a quo
como condição para revogação da ordem prisional do paciente
JAILSON FERREIRA DOS SANTOS
,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Pedro Carvalho da Silva Junior (OAB/PA nº 29.409), em favor de
JAILSON FERREIRA DOS SANTOS
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, c/c art. 134,
caput
, da Constituição Federal, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE TUCURUÍ.

Narra o impetrante que o paciente
“teve sua prisão preventiva REVOGADA no dia 29 de agosto de 2024, nos autos do Processo em epígrafe, através de decisão ID n. 124637664, ocasião em que fora fixado fiança no calor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)”

Informa que
“o Paciente, diante de sua situação econômica, realizou pedido de dispensa do valor da fiança no dia 30 de agosto de 2024, apresentando as razões de fato e de direito, e argumentando sobre sua impossibilidade de realizar o pagamento, o que poderá submetê-lo a constrangimento ilegal, por ser imposta medida que não poderá ser cumprida em razão do estado de pobreza que vive o Paciente.”

Narra ainda que
“o Juiz de Primeiro Grau, através de Decisão ID n. 124977096, considerou apenas parcialmente procedente o requerimento pleiteado, diminuindo o valor para R$ 5.000,00 mil reais, e mantendo as demais medidas cautelares”
.

Aduz que
“em relação as medidas cautelares acima determinadas, como já dito, não há qualquer óbice, COM EXCEÇÃO da obrigação do pagamento do valor da fiança, que para análise das condições pessoais do Paciente, considera-se desproporcional e irrazoável, completamente incompatível com a realidade econômica do Custodiado”
, pois
“O Paciente, é pessoa simplória, de baixa escolaridade, labora na função de “VAQUEIRO” de maneira informal numa fazenda de propriedade de Terceiro, e recebe remuneração de apenas R$ 1.800,00 (mil oitocentos reais) a título de salário. Junto ao Réu, Residem mais QUATRO PESSOAS, entre elas uma senhora de 98 anos de idade, completamente debilitada de sua saúde”
.

Argumenta que
“a fiança foi mantida mesmo não havendo possibilidades de o Paciente cumprir. Ele não possui bens ou recursos que poderiam ser vendidos para levantar o valor determinado. O Paciente não tem família abastada, e reside numa casa de tabulas de madeira cedida pelo proprietário da fazenda”
.

Ao final, requerem a concessão de liminar para que seja concedida a liberdade ao paciente, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus
.

Recebido o feito,
concedi liminarmente

a ordem

para isentar
o paciente
JAILSON FERREIRA DOS SANTOS

do pagamento da fiança
arbitrada pelo douto juízo
a quo
, nos termos dos arts. 325, §1º, I
[1]
, e 350
[2]
, ambos do CPP, e, por conseguinte,
determinei a expedição de Alvará de Soltura
em favor do mesmo, mantendo, contudo, as cautelares alternativas à prisão estipuladas pelo juízo de origem
, determinando a requisição de informações à autoridade inquinada coatora

Após as informações da autoridade inquinada coatora, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifestou-se pelo conhecimento do
writ
e concessão da ordem, conformando-se a liminar anteriormente concedida.

É o relatório.
Com pedido de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual.

[1]

Art. 325
. (...)
§1
º

Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser:
I
- dispensada, na forma do art. 350 deste Código;

[2]

Art. 350
. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos
arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

Pretende o impetrante o relaxamento da prisão imposta ao paciente, dispensando este do recolhimento da fiança, por hipossuficiência,
no que
lhe assiste razão
, senão vejamos:

De início, consigna-se que a regra em nosso ordenamento jurídico é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (
fumus comissi delicti
), estiver concretamente comprovada a existência do
periculum libertatis
, nos termos do art. 312, do CPP.

In casu
, o juízo impetrado
revogou a custódia preventiva
anteriormente decretada em desfavor do paciente, condicionando, contudo, a expedição de alvará de soltura ao recolhimento de fiança no valor de R$15.000 (quinze mil reais), posteriormente reduzida para R$5.000 (cinco mil reais), além de outras medidas cautelares diversas da segregação, possibilitando ainda a assinatura de termo de renúncia do valor pago, a fim de lhe garantir o benefício da redução de 1/6 da sua pena, caso viesse a ser condenado.

Nesta Instância Superior, o
writ
veio acompanhado de cópia da procuração do causídico, documento de identificação do paciente, declaração de residência e de trabalho assinadas pelo empregador do coacto, decisão de ID 124637664, proferida em 29/08/2024, nos autos nº 0802904-67.2024.8.14.0061, concedendo a liberdade provisória ao paciente mediante o recolhimento da referida fiança no valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, impondo-lhe ainda outras medidas cautelares não privativas de liberdade, bem como da decisão de ID 124677096, proferida em 02/09/2024, reduzindo o valor da fiança para R$5.000 (cinco mil reais), mantendo as demais cautelares impostas, além de certidão de antecedentes criminais, na qual consta como único registro o feito objeto do presente writ.

Vale dizer que a permanência da ordem prisional em desfavor do paciente decorre unicamente de ainda não ter pagado a fiança arbitrada, o que só reforça a sua hipossuficiência, pois se tivesse a aludida quantia, certamente já a teria despendido em benefício de sua liberdade.

Portanto, é patente a ilegalidade da manutenção da custódia cautelar do paciente apenas em razão do não pagamento de fiança.

Nesse sentido,
verbis
:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA.
LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO
. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
O STJ consolidou o posicionamento de que, não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada
.

2. Na espécie, há ilegalidade na concessão da liberdade provisória ao paciente, condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 2.000,00, porquanto se trata de pessoa assistida pela Defensoria Pública e mantida presa desde 14/3/2020, indicativos da ausência de condições financeiras para atendimento da medida imposta em primeiro grau.

3. "
O tempo decorrido desde o arbitramento da fiança, não obstante a soltura condicional deferida, sinaliza a impossibilidade de o preso arcar com a quantia estipulada, bem como a sua hipossuficiência
, sobretudo na hipótese de pessoa cuja defesa está sendo patrocinada pela Defensoria Pública, como ocorre no caso destes autos" (STJ, HC n. 547.948/DF, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJ 6/2/2020).

4. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no HC 583.258 / MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 27/10/2020) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO E CONTRABANDO.
CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. AFASTAMENTO. NECESSIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
. OCORRÊNCIA.

(...)

2. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência de não cabimento de habeas corpus ante decisão que indefere liminar, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade (enunciado 691 da Súmula do STF), tal como se verifica na espécie. Isso porque
o paciente, ao que tudo indica, permaneceu custodiado mesmo após a decisão concessiva da liberdade provisória, em virtude de não ter condições de adimplir com o valor arbitrado a título de fiança
(R$ 50.000,00 - cinquenta mil reais),
o que evidencia o inequívoco constrangimento ilegal a ele ocasionado
.

3.
Ordem concedida para afastar a fiança imposta pelas instâncias ordinárias como condição para a soltura do paciente
.”
(STJ, 543.010 / PR, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 11/02/2020) (grifo nosso)

Insta repisar, ainda, que, o fato de o paciente estar demandando por meio de advogado particular não tem o condão de, por si só, comprovar ter ele condições de despender a quantia estabelecida a título de fiança
.

Logo, é patente a ilegalidade da manutenção da custódia cautelar do coacto apenas em razão do não pagamento de fiança.

Ante o exposto,
concedo
a ordem para, confirmando a liminar deferida, afastar a fiança imposta pelo juízo
a quo
como condição para a soltura do paciente
JAILSON FERREIRA DOS SANTOS
, à luz dos
arts. 325, §1º, I, e 350, ambos
do CPP.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

Belém, 31/10/2024